Tribunal: TJES
Processo: 0011681-96.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011681-96.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DANIEL MORAES FEIERTAG e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUTAÇÃO DA DEMORA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários (ISS e Taxa de Licenciamento). A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos da Súmula nº 314 do STJ e art. 40, § 4º, da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se houve equívoco na fixação do marco inicial da prescrição intercorrente; (ii) se a demora na tramitação do feito pode ser atribuída exclusivamente à Fazenda Pública ou se houve influência da máquina judiciária na mora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme a Súmula 314 do STJ, inicia-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

O termo inicial fixado pelo juízo de primeiro grau, correspondente a 16/04/2008, revela-se equivocado, pois, na data mencionada, não havia elementos que atestassem a ausência de bens penhoráveis da executada.

Os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de redirecionamento da execução ao sócio-administrador (formulados em 02/08/2013) ocorreram antes da alegada consumação da prescrição (16/04/2014). A decisão que deferiu o redirecionamento foi proferida em 24/03/2015.

“Por ocasião do julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN – citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005 – retroage à data da propositura da ação (no caso, do pedido de redirecionamento), quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente” (AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ).

A tramitação prolongada, com inércia atribuída ao Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

Em determinadas situações, o termo inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal depende de ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis ou do devedor.

A prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data do pedido de redirecionamento nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

A demora atribuível à máquina judiciária afasta a configuração de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/1973, art. 219, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.394.258/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011681-96.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: DANIEL MORAES FEIERTAG e AUTO POSTO TREVO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de C
achoeiro de Itapemirim devido à Sentença de fls. 87/88v, integrada por aquela de fls. 93/96v, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, nos termos da Súmula nº 314 do STJ, art. 156, V e art. 174,
caput
, ambos do CTN e § 4º do art. 40 da LEE, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Inconformado, no recurso de ID 8427301, o Apelante pugna pela anulação do ato judicial objurgado ao argumento de que “
a percepção do sentenciante não se coaduna com o entendimento firmado pela jurisprudência predominante, no sentido de que a inércia deve ser do titular do direito, não havendo que se falar em prescrição se a demora decorrer de atraso imputável ao Judiciário
[... de modo que,]
no caso, verifica-se claramente o retardo do transcorrer do feito e não pode ser imputado ao exequente, o que leva à incidência da Súmula 106 do STJ
”

Sustenta ainda que “
impõe-se, previamente, o cumprimento do artigo 40 da LEF e da Súmula 314 do STJ: um ano de suspensão, mais cinco de arquivamento administrativo, isto é, sem baixa na distribuição, o que
[...]
não restou consubstanciado. Não há confundir prescrição intercorrente com cinco anos de tramitação e/ou até mais do processo, nem atividade processual, cuja ausência pode gerá-la. Por certo, não se pode eternizar o processo executório, e por isso se reconhece a prescrição, porém o seu reconhecimento pressupõe requisitos que não foram observados pelo magistrado no seu julgamento do feito
”.

De plano, mister trazer à baila os motivos que culminaram na decretação do instituto discutido na hipótese em tela:

“[...]
a previsão da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste
decisum
, conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

Oportuno esclarecer, que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica em 30/07/2013 (fls. 50/51), sendo infrutífera a tentativa de citação feita em 11/05/2016 (fls. 58v). Após, houve novo pedido de citação em 10/04/2017. Nesse sentido, conforme tabela supra, verifica-se que no momento do pedido de nova tentativa de citação já havia ocorrido a prescrição intercorrente.”

Verifica-se, pois, que o Magistrado
a quo
, para justificar a ocorrência da prescrição, utilizou como termo inicial o dia 16/04/2008, o qual afirma ser a “
Data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens de Auto Posto Trevo
”, fazendo menção ainda à folha “36v”.

Ocorre que tal folha e a mencionada data se referem à certidão de remessa dos autos à Procuradoria Municipal para manifestação acerca da Exceção de Pré-Executividade oposta às fls. 26/28, em que a parte executada aduziu a ocorrência de prescrição – alegação rechaçada na Decisão de fl. 40.

Vale mencionar que na referida data não havia, nos autos, informação acerca da ausência de bens da parte executada, seja porque o oficial de justiça, quando certificou a citação da empresa, não consignou a (in)existência de bens penhoráveis, seja porque na referida peça de defesa o Auto Posto também não mencionou tal ponto, de modo que equivocada a fixação do referido termo inicial.

Ainda que o referido marco estivesse correto, os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução formulados às fls. 50/51, na petição protocolada em 02/08/2013, ocorreram antes da data em que afirma-se ter operado a prescrição intercorrente, qual seja, 16/04/2014 e, na sequência, em 24/03/2015, sobreveio a Decisão de fl. 56 e v., em que se declarou “
a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA da empresa executada, em razão de intencional descumprimento da lei tributária, haja vista sua baixa irregular, procedendo a afetação dos bens do SOCIO-GERENTE EXPRESSAMENTE INDICADO PELO MUNICIPIO AUTOR integrando-o (a) á lide como executado, nos termos do artigo 135 do CTN
”, com a consequente determinação de expedição de carta citatória.

Ante tal cenário, exsurgem as relevantes lições do E. Ministro Gurgel de Faria:

“[...] por ocasião do julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que
o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I1
, do CTN – citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005 – retroage à data
da propositura da ação

(no caso,
do pedido de redirecionamento)
,
quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
.” (AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024 –
sem grifos no original
)

Assim, diversamente do consignado na Sentença, na hipótese em tela, o despacho citatório datado do ano de 2015 – quando, de acordo com o Juiz de Direito, a prescrição intercorrente já teria se consumado – interrompe a (suposta) prescrição e retroage à data do pedido de direcionamento, ou seja, a 02/08/2013, valendo ressaltar que a demora na análise do referido pleito e para expedir os mandados citatórios (fls. 58 e 60v) não pode ser imputada ao Exequente/Apelante, mas à máquina judiciária, de forma que, também por esse ângulo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Frise-se, por fim, que a morosidade na tramitação do feito, a qual se alonga por cerca de 20 (vinte) anos, não pode ser imputada somente à Fazenda Pública, mas ao Poder Judiciário, porquanto somente a partir do ano de 2021 é possível vislumbrar uma celeridade no andamento processual.

Por esses motivos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

1

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.